Tribunal: TJDFT
Processo: 0739388-82.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. HOTEL URBANO. PACOTE TURÍSTICO COM DATAS FLEXÍVEIS. INDISPONIBILIDADE DE DATAS PRETENDIDAS. CANCELAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Configura indevida inovação recursal a pretensão de compensação do dano temporal se esse argumento não foi ventilado na inicial. Se o pedido não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição é indevida a sua apreciação na instância revisora ante os arts. 329, 1.013 e 1.014, do Código de Processo Civil, aplicados subsidiariamente à hipótese. Recurso não conhecido nessa parte.
2. O pacote turístico adquirido na modalidade data flexível restringe o direito de escolha do consumidor na marcação da viagem. Desse modo, a incerteza no tocante à data é inerente a esse tipo de contrato. Em compensação os preços são significativamente menores que os demais pacotes turísticos.
3. Nessas condições, a frustração da expectativa do casal diante da indisponibilidade de datas para a viagem não é bastante para aflorar o dano moral, sobretudo quando os autos estão destituídos de prova da perda da lua de mel.
4. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. (...)”. (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021.).
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrentes condenados a pagar as custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.